Tribunal: STF
Processo: HC 190472
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cornélio Procópio/PR, no processo nº 0007863-28.2018.8.16.0075, determinou, em 8 de outubro de 2018, a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante o cometimento dos crimes previstos nos artigos 288, cabeça (associação criminosa), do Código Penal, 1º, inciso II (tortura castigo), da Lei nº 9.455/1997 e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Assentou o envolvimento em grupo criminoso, integrando denominado “tribunal do crime” na região, responsável por impor castigos físicos. Aludiu a vídeo no qual o paciente aplica “pena”, consistente em 5 minutos de agressões, a outra pessoa, ante o fato de haver delatado a prática, por membro da organização criminosa, de tráfico de drogas. Ressaltou encontrar-se, quando do cometimento dos crimes, cumprindo pena em regime aberto. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, considerada a periculosidade e o risco de reiteração criminosa.
    Ausente cumprimento do mandado de prisão, estando o paciente em local incerto e não sabido, determinou o desmembramento do processo, autuado sob o nº 0000350-72.2019.8.19.0075, e a suspensão, a teor do artigo 366 do Código de Processo Penal.
    Em 24 de abril de 2020, o Ministério Público, deixando de observar a pendência do mandado de prisão, postulou a custódia preventiva. O Juízo indeferiu o pedido, salientando falta de contemporaneidade a respaldar a medida, ante o distanciamento temporal entre os crimes – 26 de setembro de 2018 – e o requerimento do Órgão acusador.
    Uma vez cumprido o mandado de prisão em 23 de agosto de 2020, a defesa formulou pedido de revogação. O Juízo deixou de acolhê-lo, concluindo persistirem os motivos ensejadores, veiculados no ato por meio do qual determinada a custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 607.080.
    Os impetrantes afirmam sem fundamento a determinação da prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Referem-se a decisão mediante a qual o Juízo indeferiu novo pedido de custódia preventiva. Sublinham inverídica a informação no sentido de que o paciente, quando dos fatos, estava cumprindo pena em regime aberto. Apontam viável a substituição da medida por cautelar diversa, versada no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-la.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
          Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou o envolvimento em grupo criminoso, integrando o paciente denominado “tribunal do crime”, responsável por impor castigos físicos. Mencionou vídeo no qual o paciente aplica “pena”, consistente em 5 minutos de agressões, a outra pessoa, ante o fato de haver delatado a prática, por membro da organização criminosa, de tráfico de drogas. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O ato mediante o qual indeferido pedido, voltado a nova determinação de prisão preventiva, não afasta a custódia. A decisão foi proferida ante equívoco da situação processual do paciente, no que se deixou de observar a existência de mandado de prisão anteriormente expedido. Vale notar haver o Juízo, ao não acolher pedido de revogação da preventiva, concluído persistirem os motivos ensejadores.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator